Tribunal: TCU
Processo: 001.387/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 666716, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 666716, função null, que teve como objeto RECONSTRUCAO NO LOCAL PARA SUBSTITUIR OBRA DESTRUIDA OU SEM CONDICOES DE SEGURANCA (no da TCE no sistema: 1244/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6269/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, dando-se ciência desta deliberação ao tomador de contas e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.387/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Benedito Caetano de Araújo (XXX.368.451-XX); Carlos Roberto da Silva (XXX.072.591-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itaberaí/GO. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.